Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SEM FALHA TÉCNICA DO PJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apelação foi interposta no prazo correto, ou não.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada em 29/02/2024. Posteriormente foi juntado preparo e comprovante de pagamento sem qualquer petição. Certificou-se o trânsito em julgado
4. A parte agravante chama o feito a ordem e peticiona explicando que por falha do PJE a apelação não consta dos autos.
5. Após análise dos autos, verifica-se não constar qualquer prova apta a sustentar a falha técnica, qual seja: print da tela ou qualquer contato efetuado junto ao canal de suporte do PJE perante esta Corte.
6. Todos os atos foram certificados por servidores que possuem fé pública, além de todos os dados serem públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo interno conhecido e não provido
Tese de julgamento: Ante a falta de comprovação de que a apelação foi interposta tempestivamente, não há que ser conhecida, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.